Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712425-02.2017.8.07.0018 RECORRENTE: BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, RICARDO JOFFILY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM ENTRE PARTICULARES E O PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DEMARCAÇÃO FORÇADA DE PARTE DA GLEBA EM COMUM. 1. Verificando-se que, na sentença, estão indicados, fundamentadamente, os motivos pelos quais o pedido foi julgado improcedente, não há que se falar em nulidade do julgado por vício de fundamentação. De fato, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada. 2. Sendo prescindível a realização de prova técnica, eis que os documentos juntados ao processo demonstram que a área objeto do litígio pertence à propriedade comum das partes, não há que se falar em nulidade do processo porque o magistrado deixou de determinar, de ofício, a perícia judicial. 3. A circunstância do imóvel apossado pelo Poder Público inserir-se em gleba de terra de copropriedade entre as partes inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização fundamentada em afirmada desapropriação indireta, que constitui forma originária de aquisição da propriedade de imóvel particular. Nesse caso, a utilização de parte da gleba em comum pela ré para construção de escola configura demarcação forçada de parte da área de copropriedade das partes, não sendo passível de indenização, eis que culminaria em enriquecimento imotivado dos autores. 4. Apelação não provida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 43, 186, 927 e 1.196, todos do Código Civil, defendendo o direito de serem indenizados pela perda da posse de bem imóvel, sobre o qual exercem, há pelo menos 32 (trinta e dois) anos, todos os poderes inerentes à propriedade. Aduzem que a desapropriação indireta de parte da propriedade configura ato ilícito e que existe nexo causal entre o ilícito perpetrado pelos ora recorridos e as perdas e danos que sofreram. Colacionam julgado do TJMG, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, alegam ofensa aos artigos 5o, inciso XXIV e 182, §3o, ambos da Constituição Federal, repisando as razões lançadas no especial e afirmando a necessidade de que o procedimento desapropriatório seja precedido de indenização justa e prévia. Por derradeiro, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851 (ID 24595728 - Pág. 16). Em contrarrazões, a recorrida TERRACP, pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento aos artigos 43, 186, 927 e 1.196, todos do Código Civil, tampouco em relação ao dissenso pretoriano suscitado. Isso porque a turma julgadora concluiu, verbis: “Constitui, ademais, fato incontroverso nos autos a circunstância de que a área compartilhada pelas partes não foi objeto de divisão, estipulada como condição imprescindível no Decreto no 30.086/2009/GDF (a que se referiram os apelantes para justificarem a procedência do pedido) para a desapropriação de parte do imóvel. Remanesce, portanto, hígida a copropriedade indivisa do imóvel entre os apelantes e a Terracap (...). as provas produzidas no processo demonstram, indene de dúvida, que o terreno foi edificado em área de copropriedade das partes (...).Concluindo-se que a área indivisa supera o dobro daquela efetivamente apropriada pelo Poder Público (id. 14340727), bem assim que não havia prévia delimitação entre as partes das frações que integrariam o todo do imóvel de copropriedade de ambas, improcede a pretensão indenizatória. Com efeito, inserindo-se na área de copropriedade indivisa das partes, além de não configurar forma originária de aquisição da propriedade pelo Poder Público, assemelhando-se mais a uma divisão forçada, eventual declaração do direito à indenização culminaria em enriquecimento imotivado dos autores, que aufeririam pagamento equivalente à fração de terra não previamente definida como particular. Nesse caso, a solução jurídica que se viabiliza adequada é considerar a parcela apossada pela Terracap para a construção da escola na futura divisão da gleba de terra em propriedade comum”. (ID 20193818) Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que obsta a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, a análise da tese recursal reclamaria, necessariamente, a apreciação de lei local – Decreto 30.086/2009 – e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Igualmente descabe transitar o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ainda a propósito do tema confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1802233, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso XXIV e 182, § 3o, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. É que para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1269538 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/12/2020. Ainda que assim não fosse, o recurso não poderia tramitar, pois seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1139151 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.85. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029